Tribunal: TJMT
Processo: 0000934-13.2016.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000934-13.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Férias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NO SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO PRECÁRIO. TEMA 551 STF. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Sindicato em face de acórdão que, em sede de reexame necessário, julgou improcedente ação ajuizada contra o Município de Várzea Grande, tendo por objeto o pagamento de verbas devidas a servidores contratados temporariamente. O STJ determinou a reanálise de dois embargos para apreciação das omissões indicadas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se era admissível o reexame necessário, considerando que o valor da condenação seria inferior ao teto previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC.

(ii) saber se houve contradição entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do TJMT sobre o desvirtuamento de vínculos temporários;

III. Razões de decidir

3. O valor da condenação, limitada ao FGTS de servidores temporários, não ultrapassa o teto legal e é apurável por simples cálculo, afastando a obrigatoriedade da remessa necessária.

4. Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária pela permanência sucessiva dos vínculos precários entre 2010 e 2016, sem justificativa de excepcional interesse público.

5. Aplica-se ao caso o entendimento firmado no Tema 551 do STF, assegurando aos servidores contratados precariamente o direito ao terço de férias e ao décimo terceiro salário.

6. Embargos de declaração prejudicados em razão do provimento da apelação do embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Anulação do acórdão que julgou prejudicada a apelação. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível o reexame necessário de sentença ilíquida quando, por simples cálculo, se verifica que a condenação não ultrapassa o teto legal previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC.

2. Configurado o desvirtuamento de contratação temporária por reiteradas prorrogações, são devidas aos servidores as verbas de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; art. 37, IX; CPC, art. 496, § 3º, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551); STF, RE 765320 (Tema 916); STJ, AgInt no REsp 1897319/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT - Subseção Várzea Grande) em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em sede de reexame necessário, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c indenização por danos materiais proposta contra o Município de Várzea Grande, e declarou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ora embargante (id. 159034180).

Contra esse acórdão, foram sucessivamente opostos dois embargos de declaração, ambos rejeitados (id. 178519172 e id. 212110661).

Interposto recurso especial, a Corte Superior deu provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, para que fossem analisadas expressamente as matérias indicadas como omitidas (id. 249639187).

Nos primeiros embargos de declaração (id. 160802154), o sindicato alegou, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no acórdão recorrido, na medida em que, embora a sentença tenha sido inicialmente proferida mediante julgamento antecipado da lide, a improcedência decretada pelo Tribunal decorreu da ausência de provas, sem que tenha sido oportunizada a produção probatória requerida. Argumentou, assim, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da negativa de realização de prova pericial e testemunhal necessária à comprovação das alegações iniciais.

Aduziu, ainda, a existência de contradição entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, destacando precedentes favoráveis à tese de nulidade das contratações temporárias diante de sucessivas prorrogações e desvirtuamento da finalidade do vínculo precário.

Nos segundos embargos, o sindicato sustentou a existência de omissão quanto à admissibilidade do reexame necessário, matéria que, segundo alega, constitui questão de ordem pública e poderia ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, não sendo atingida pela preclusão.

Defende, em síntese, que o feito não estaria sujeito ao duplo grau obrigatório de jurisdição em razão da incidência da exceção prevista no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, pois o valor da condenação, aferível por simples cálculo aritmético, seria inferior ao limite de 100 salários-mínimos.

Intimado para contrarrazões dos primeiros embargos, o Município deixou de se manifestar (id. 161630186). Em relação ao segundo recurso de embargos de declaração, as contrarrazões foram devidamente apresentadas (id. 183002683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça ao dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, impõe-se a reanálise dos embargos de declaração anteriormente opostos.

A Corte Superior reconheceu a negativa de prestação jurisdicional , porquanto o acórdão de origem quedou silente e não enfrentou as seguintes questões suscitadas pelo embargante: 1) cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunizar produção de provas, levando à improcedência por ausência delas; 2) contradição com a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca da nulidade de contratações temporárias em caso de sucessivas prorrogações e desvirtuamento da finalidade; e, por fim, 3) a omissão quanto à análise da admissibilidade do reexame necessário, em face do limite de 100 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

O acórdão proferido que retificou a sentença em reexame necessário, foi assim ementado (id. 159034180):

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença retificada.

Recurso prejudicado.

E os acórdãos dos embargos subsequentes, os quais o STJ determinou a reanálise, foram assim ementados (id. 178519172 e id. 212110661):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 926, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há contradição no acórdão em relação à aplicação do artigo 926, do Código de Processo Civil, visto que restou nele consignado que, nada obstante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema nº 551), não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias.

Embargos rejeitados.

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE ACERCA DA REMESSA NECESSÁRIA — INOVAÇÃO RECURSAL — CONFIGURAÇÃO.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

INTUITO PROTELATÓRIO — MULTA — ARTIGO 1.026, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.

A questão acerca do acerto ou desacerto da remessa necessária somente foi alegada em sede de embargos de declaração, a configurar indevida inovação recursal.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Evidenciada a conduta manifestamente protelatória, aplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados. Aplicação de multa de um por cento (1%) sobre o valor da causa.

Considerando que o recurso de apelação foi julgado prejudicado em virtude da retificação da sentença em sede de reexame necessário, passo, inicialmente, à análise do cabimento do reexame.

I – Da admissibilidade do reexame necessário

Na origem, o Sindicato embargante ajuizou ação declaratória c/c indenização por danos materiais em face do Município de Várzea Grande, objetivando o pagamento de 1/3 de férias, décimos terceiros salários com base na remuneração integral e FGTS,
“a todos os trabalhadores contratados temporiamente”
,

referente ao período de 2010 a 2016
,
atribuindo à causa o valor de R$ 73.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o Município de Várzea Grande somente ao pagamento dos valores referentes ao FGTS dos contratos temporários dos anos de 2010 a 2016, conforme trechos da fundamentação e parte dispositiva abaixo extraída (id. 4665820):

“[...] No mais, verifico que os servidores contratados por prazo determinado para o exercício da função de auxiliar de serviços gerais, agente de segurança e manutenção, professor, merendeira, técnico desenvolvimento educacional e outros cargos ajuizaram a presente demanda, requerendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento, em seu favor, do FGTS mensal, não pago, durante todo o período da contratação, das diferenças salariais que teriam advindo do não recebimento do terço constitucional de férias e décimo terceiro salário.

[...]

Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e pelo que consta dos autos, julgo procedente apenas o pedido de FGTS face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 2010 a 2016, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado observada a prescrição quinquenal do art. 1º, do Decreto nº 29.910/32, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos temos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

[...]

Transitada em julgado a decisão a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC.”

Da análise do excerto da sentença, extrai-se que a condenação imposta à Fazenda Pública reveste-se de iliquidez. Os valores devidos a título de FGTS, referentes a um período de seis anos de contratações temporárias, para múltiplos trabalhadores, não foram quantificados no dispositivo da decisão de origem. Pelo contrário, a própria sentença remeteu a apuração dos valores para a fase de cumprimento, conforme se observa da menção expressa aos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, o art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, que dispensa o reexame necessário para condenações de Municípios de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos, não se aplicaria. A Súmula 490 do STJ é clara ao dispor que
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

A ressalva, contudo, tem sido relativizada pelo STJ, ao entendimento de que se for possível aferir por simples cálculo aritmético que a condenação é inferior ao teto legal, a dispensa do reexame estaria configurada:

“[...] após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame"(AgInt no REsp 1.916.025/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1897319 MG 2020/0249899-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

À época da prolação da sentença (2017), o salário-mínimo vigente era de R$ 937,00, de modo que o teto legal para configuração do reexame necessário correspondia a R$ 93.700,00.

Na hipótese, foi atribuído à causa o valor de R$ 73.000,00, considerando os valores supostamente devidos a título de FGTS, verbas relativas ao 1/3 constitucional de férias e ao décimo terceiro salário, nos termos dos cálculos realizados sobre a remuneração dos 15 servidores descritos na tabela de id. 4665810 – pág. 11.

A condenação imposta, contudo, limitou-se à obrigação de pagar os valores correspondentes ao FGTS, o que evidencia que o valor efetivamente devido é, por lógica, inferior ao montante atribuído à causa, o qual já se encontrava abaixo do limite de 100 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, voto por reconhecer a inadmissibilidade do reexame necessário e anular o acórdão que julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo sindicato, bem como declarar a perda do objeto dos primeiros embargos de declaração, vez que o apelo será agora analisado.

II – Do recurso de apelação do SINTEP

Consigna-se, de início, que, com o reconhecimento da inadmissibilidade do reexame necessário, a devolução da matéria a esta instância fica adstrita aos limites traçados nas razões recursais, nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo vedada a reforma da sentença em prejuízo do apelante, conforme consagrado pelo princípio da non reformatio in pejus.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que os contratos temporários firmados entre os servidores representados e o ente municipal entre os anos de 2010 e 2016 configuram vínculo precário irregular, por ausência de excepcional interesse público e pela reiteração das contratações por longos períodos, com sucessivas prorrogações.

Alega que os trabalhadores temporários fazem jus às verbas rescisórias típicas da relação contratual mantida, especialmente o terço constitucional de férias, o décimo terceiro salário com base na remuneração integral e o depósito do FGTS, sob o fundamento de que tais parcelas são constitucionalmente asseguradas (art. 7º, incisos VIII e XVII, da CF), sendo indevida qualquer forma de discriminação quanto à natureza do vínculo.

Em contrarrazões, o Município pugnou pela manutenção da sentença (id. 4665832).

A sentença reconheceu a nulidade dos contratos temporários, mas limitou os efeitos ao direito ao recebimento do FGTS. O juízo singular reconheceu que, embora configurada a contratação irregular por ausência de excepcional interesse público e por sucessivas prorrogações,
os servidores não fariam jus ao recebimento de outras verbas trabalhistas
, como décimo terceiro salário, adicional de férias, insalubridade ou qualquer verba além do FGTS, por força do entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 612) e da Súmula 363 do TST.

Assim, a controvérsia recursal restringe-se à pretensão de reforma da sentença para que, além do FGTS reconhecido no juízo de origem, sejam também deferidas as verbas relativas ao terço constitucional de férias e ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral.

O STF, por meio dos temas 551 e 916, fixou as seguintes teses:

“Tema 551 (Leading Case RE 1066677): Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

“Tema 916 (Leading Case RE 765320): A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Na hipótese, a sentença, apesar de utilizar o termo “nulidade” no dispositivo, reconheceu, em verdade, o desvirtuamento do vínculo precário, na medida em que os contratos temporários firmados pelo Município de Várzea Grande com os servidores substituídos foram reiteradamente prorrogados no período de 2010 a 2016, sem a demonstração da excepcionalidade das situações que legitimassem tais contratações.

Trata-se, portanto, não de uma contratação absolutamente nula por ausência de forma ou de objeto, mas sim de vínculo inicialmente formalizado sob a roupagem da contratação temporária, cujo propósito constitucional foi desvirtuado pela permanência indefinida e pela reiteração das prorrogações ao longo de seis anos consecutivos, em afronta ao caráter transitório da exceção prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A distinção entre essas hipóteses é essencial para a correta subsunção ao entendimento consolidado pelo STF. O Tema 916 se aplica aos casos em que a contratação sequer se revestiu de formalidade mínima ou ocorreu à margem de qualquer autorização legal, hipótese em que os únicos efeitos reconhecidos são o pagamento pelos serviços prestados e o FGTS. Já o Tema 551, aplicável à presente demanda, admite a incidência de efeitos patrimoniais típicos da contraprestação do trabalho, como férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, desde que caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária.

No caso em análise, a própria sentença reconheceu a prestação regular e contínua do serviço pelos trabalhadores substituídos, e, ainda que tenha rotulado o vínculo como “nulo”, descreveu situação jurídica nos moldes do Tema 551, razão pela qual deve ser reconhecido aos trabalhadores o direito ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias.

Nesse sentido:

[...] Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento do contrato temporário.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.
3. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).
4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).
5. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.
6. Não é o caso de suspensão da demanda nos termos do IRDR nº 1019264-42.2019.811.0000 haja vista não estar sendo debatido nos autos a legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores da Educação – SINTEP para ajuizamento da demanda em substituição processual.
7. Sentença reformada em parte.

(N.U 0001430-42.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. PROFESSORA. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITOS SOCIAIS. PAGAMENTO DE FGTS E DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Contratação temporária contínua e desvirtuada afronta o art. 37, IX, da CF, caracterizando nulidade.

4 . A nulidade do vínculo assegura os direitos sociais previstos no art. 19-A da Lei 8.036/90 e na jurisprudência do STF, respeitada a prescrição quinquenal.

[...]

6. A contratação temporária desvirtuada viola o art . 37, IX, da CF e é nula, gerando direitos sociais como FGTS e férias proporcionais.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10058360520248110004, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 20/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, mantida a condenação ao pagamento do FGTS reconhecida na sentença, acrescer a condenação ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de 2010 a 2016, deduzidos os valores eventualmente pagos na esfera administrativa, a serem apurados em fase de liquidação.

Os valores deverão ser atualizados de acordo com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, incidindo correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos da caderneta de poupança, a contar da citação.

Os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Prejudicada a reanálise das demais omissões nos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025